Tribunal: TJSP
Processo: 1008908-31.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DÍVIDAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DAS RÉS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATRIBUI ÀS RÉS A RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS TRABALHISTAS – MANUTENÇÃO DO JULGADO NO MÉRITO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DÍVIDAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DAS RÉS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATRIBUI ÀS RÉS A RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS TRABALHISTAS – MANUTENÇÃO DO JULGADO NO MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.